Tribunal: TJPA
Processo: 0805896-53.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805896-53.2021.8.14.0401

APELANTE: MIGUEL DE BRITO RIBEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – EVIDENCIADA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA -
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO - REVOGAÇÃO DO SURSIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 129, §9º, do CP comprovadas através do depoimento judicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal e pela confissão do réu, ambas colhidas em juízo, inclusive no que se refere à lesão corporal sofrida pela ofendida, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) em se tratando de crimes de violência doméstica. Precedentes do C. STJ.

2.
À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador
fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da(s) vítima(s), viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente do C. STJ.

3. O momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas. Precedentes jurisprudenciais.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MIGUEL DE BRITO RIBEIRO FILHO, termo no ID – 13607978, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 13607967)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena mínima de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, suspendendo, ainda, execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições cumulativas.

Nas razões recursais (ID – 13607984), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41),
a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e a revogação da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (
ID - 14463501
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 15046097, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consta da denúncia (ID – 13607933) o seguinte:

“Narram os autos que, no dia 16/03/2018, por volta das 16h30min horas, a ofendida INGRID VENANCIO DE PAULA, foi vítima do crime de lesão corporal qualificado praticado pelo seu companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima disse que namora há 03 meses com o acusado. Disse também, que na data e hora supracitados, a mesma teria sido agredida fisicamente por MIGUEL, com um tapa em seu rosto, devido ela ler terminado o relacionamento com ele e este não aceitou, o denunciado ainda a insultou com as seguintes textuais: “SAFADA, PUTA, TU QUER FICAR TRANSANDO COM OUTRO”.

A ofendida informou que essa situação ocorreu dentro do shopping Pátio Belém, e que só não foi mais agredida devido a declarante ter pedido ajuda para um segurança do shopping.

A vítima acrescentou dizendo que já tinha conversado com ele minutos antes, onde disse para o mesmo que não queria mais o relacionamento, devido a distância, pois ela não achava justo sair com suas amigas, devido ao seu compromisso com o acusado e resolveu terminar, pois também não gostava mais dele.

No dia do fato, MIGUEL ficou esperando pela vítima na rua em frente ao shopping, até que a ofendida saiu e o mesmo começou a segui-la, neste momento, a mesma teria retornado para shopping, aonde aconteceu toda a situação acima narrada.

A ofendida disse que MIGUEL, só foi embora a pedido do segurança e a relatora acionou uma viatura da PM, contudo, MIGUEL não estava mais no local.

Por fim, a vítima declarou que MIGUEL mandou mensagens para ela, pedindo desculpas e fazendo acusações. Ressalta-se que em uma das mensagens mandada pelo acusado, o mesmo admite que agrediu fisicamente a vítima, tais prints estão em anexo aos autos do IPL. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41).

Antecipo que
os pleitos não merecem prosperar
, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 13607931) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima INGRID VENÂNCIO DE PAULA relatou que, no dia dos fatos, marcou um encontro com o acusado para terminar o relacionamento entre os dois, sendo que, quando se encontraram, ele passou a ofendê-la e desferiu um tapa em seu rosto, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha STEPHANY VENÂNCIO DE PAULA e pelo interrogatório do recorrente, o qual confessou ter dado um tapa no rosto da ofendida, porém afirmou ter sido “sem querer” e que pediu desculpas a ela antes de se retirar do local.

Vê-se, portanto, que o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP, pois, muito embora a vítima não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, a ofensa a sua integridade física restou comprovada por meio indireto (prova testemunhal e confissão judicial).

Não é despiciendo ressaltar que,
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra do(a) ofendido(a) ostenta fundamental importância, mormente quando firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

4.
Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos
.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Igualmente
sem razão a parte neste tópico
, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista os reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

3 - REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Alega a defesa que o instituto do
sursis
, previsto no art. 77, do CP, revelou-se mais gravoso que a própria condenação do réu à pena de detenção, pelo que requer o seu afastamento.

Sem maiores delongas,
improcedente
mais este pleito defensivo, na medida em que o momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS
.

1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
’ (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.035.550 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 14/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada, no curso da instrução criminal, a ocorrência de uma ofensa inicial praticada pela vítima, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo agressor. II -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, que somente poderá rejeitar o benefício perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória. Precedentes do STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
”
(TJ/GO, APR 5310391-37.2021.8.09.0083, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, j. 08/08/2023) (grifo nosso)

Por fim,
malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, em atendimento ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, vê-se que foi aplicada ao recorrente a pena mínima referente ao delito do art. 129, §9º, do CP, isto é, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 22/05/2024